Tribunal: TJDFT
Processo: 0745660-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745660-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIZA APARECIDA SADER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À DECADÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido pela autora não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de mérito relativa à decadência rejeitada. 2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da LC n. 109/01, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 3. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010). 4. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 943, na sistemática dos recursos repetitivos, referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 5. Na hipótese, contudo, se a autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo c. STJ. 6. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Tema n. 452, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 7. Ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz da tese fixada no Tema n. 452, revela-se hígida a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 8. Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, asseverando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não teria exercido no prazo legal de quatro anos o seu direito potestativo de modificar o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e três anos após a celebração do pacto; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Assevera não ter sido observada a aplicação do tema 943 do STJ e que deve ser afastada a aplicação do tema 452 do STF ao caso em exame sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente vilipendiados nesse aspecto. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMS sem apontar o dispositivo legal objeto do alegado dissídio. Defende que a migração entre os planos realizada pela recorrida implica na transação e consequente renúncia dos direitos referentes aos planos anteriores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017